Tribunal: TJMT
Processo: 0014548-38.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014548-38.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 919.365.191-00 (APELANTE), JORGE BENEDITO DA CRUZ (VÍTIMA), Claudeci Martins de Moura (ASSISTENTE), JORGE BENEDITO DA CRUZ - CPF: 503.027.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE COABITAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.

I.
Caso em exame

1.

A ré

foi condenada pelo crime de homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, após desferir golpes de faca contra a vítima, seu convivente, durante uma discussão motivada por ciúmes e consumo de álcool. A defesa recorreu buscando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a compensação integral com a agravante prevista no art. 61, inc. II, "f", do Código Penal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (a) reconhecer se a confissão espontânea da ré, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser considerada como atenuante; e (b) verificar se é possível compensar integralmente a referida atenuante com a agravante da prevalência de coabitação.

III.
Razões de decidir

3
.
1.
A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que parcial, qualificada ou retratada, e independentemente de ter sido utilizada como fundamento na sentença condenatória, conforme entendimento consolidado no REsp 1.972.098/SC e na Súmula 545 do STJ.

3.2.
A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da prevalência de coabitação é admissível, considerando que ambas possuem o mesmo peso na dosimetria da pena, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJMT).

IV.
Dispositivo e tese

4.1.
Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante na fase intermediária da dosimetria da pena.

4.2.
A atenuante de confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da prevalência de coabitação."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §1º; art. 61, II, "f"; art. 65, III, "d"; art. 33, §2º, "c".

- Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/06/2024; TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26/11/2013; TJMT, N.U 0032752-52.2019.8.11.0042; N.U 0013932-53.2017.8.11.0042; N.U 0000051-67.2020.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão soberana do Conselho de Sentença pela qual foi condenada
Helena Ferreira dos Santos
,
o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 21ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
impôs-lhe a

pena de 4
anos
e
8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto,
pela autoria do crime de
Homicídio Privilegiado
(art. 121, §1º, CP) (ID 2
26267660).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III. “d” do CP), com a
consequente compensação integral com a agravante
descrita no art.
61, inc. II, alínea “f”, CP
na fase
intermediária da dosimetria da pena, prequestionando-se
toda a matéria
(ID
211318261).

Em
contrarrazões,
o
d. Promotor de Justiça
se manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID
226267683).

Em seu
parecer
, a
PGJ
se
manifestou pelo
provimento
do recurso,

conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
228893155):

“
Sumário
: Apelação criminal – Homicídio privilegiado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Readequação da dosimetria penal – Reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, inciso “d”, do Código Penal – Viabilidade – Admissão de autoria manifestamente em plenário do júri, sob o pálio da legítima defesa de homicídio privilegiado – Requer, ainda, a compensação da coabitação conta seu companheiro (sic) – Possibilidade – Compensação integral – Precedentes do STJ e TJMT –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia, que no dia 17.07.2011, as 19h, em uma residência situada no Bairro Parque Georgia, nesta capital,
Helena Ferreira dos Santos
,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com o auxílio de uma faca, desferiu golpes contra seu convivente
Benedito da Cruz
, após o casal ingerir bebida alcóolica e discutirem, momento em que Benedito, por motivos de ciúmes, ameaçou matá-la.

Desse modo, ela

foi denunciada como incursa nas penas do art. 121, §1º do CP, e mais tarde, respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida, condenada como autora do crime de Homicídio Privilegiado nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
aplicação da confissão espontânea, com a compensação integral da agravante descrita no art.

61, inc. II, alínea “f”, CP na fase intermediária da dosimetria da pena.

Pois bem. Na fase policial, a ré compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia e confessou a autoria do crime afirmando que é usuária de entorpecentes e convivia com a vítima há dois anos, a qual consumia bebida alcóolica, momentos dos quais a vítima “se transformava”, onde ocorriam as brigas entre o casal.

Esclareceu que no dia anterior aos fatos, durante uma discussão, a vítima a cortou na região do braço com uma faca, enquanto a Polícia foi acionada pelos vizinhos e quando chegou ao local para atender a ocorrência, a ré pediu aos policiais que não levassem seu companheiro, pois ela o amava, e assim fizeram. No entanto, após os policiais irem embira dali, a vítima, alcoolizada, desferiu uma “
pedrada
” na cabeça da ré.

No dia dos fatos, o casal foi até um bar consumir bebida alcóolica, e após saírem deste bar, o casal iniciou uma discussão por motivos de ciúmes da vítima, tomou o aparelho celular dela, dizendo que iria matá-la, decidiram retornar para a casa. Já no interior da casa, a vítima lançou o celular da ré ao chão e o quebrou, “bateu o dedo dele em sua face”, quando, então, furiosa, a ré pegou uma faca e desferiu o primeiro golpe no peito da vítima que foi em direção à cozinha, e desferiu mais um golpe nas costas da vítima, acreditando que esta pegaria outra faca para também lhe agredir.

Após tais fatos, a ré fugiu e jogou a faca usada no crime, em uma “
pontezinha de madeira
” e foi até um barracão utilizado por usuários de drogas se esconder (ID
147726671 - Pág. 13).

Em juízo, a ré mudou parte da versão dos fatos, dizendo que não se recordava muito bem dos eventos.
Porém, durante o interrogatório, afirmou que brigou no dia dos fatos com a vítima, a qual quebrou se celular por ciúmes e que vítima estava com uma faca no sofá, e teria, pouco antes dos fatos, cortado seu braço e rosto.

Os vizinhos a socorreram, mas mesmo assim, ele “
ficou doido de novo
”, quando ela o esfaqueou para se defender, acreditando que a vítima iria matá-la (ID 147726672 - Pág. 4).

No rito do Júri, a ré disse que fez uso de álcool e de entorpecentes antes dos fatos, que discutiu com a vítima por motivo de ciúme, a qual quebrou seu aparelho telefônico, desferiu golpe de faca em sua face, quando, a ré após isso, pegou a mesma faca que a vítima usou instantes antes para lhe ferir, quando deu o primeiro golpe na vítima que estava no sofá. Rememorou que a Polícia, esteve na casa dela à pedido dos vizinhos, mas ela pediu que não levasse seu convivente, e assim a Polícia fez. No entanto, na sequência, ocorreram as agressões (ID
226267662).

Analisando a sentença condenatória de ID
226267660, o
Magistrado sentenciante não reconheceu a referida atenuante.

Quanto ao ponto, e ainda que o sentenciante assim o tenha feito, consabido que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a Lei.

É evidente que, abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em tempo, cediço que o réu “
fará jus à
atenuante
do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
”
(REsp n. 1.972.098/SC).

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, enfrenta o teor da Súmula 545/STJ.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, a exemplo dos
julgados:

“(...) A confissão espontânea ainda que seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a reprimenda na fase intermediária, conforme se verifica no presente caso (...)”. (N.U 0032752-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“(...) 2.2. Nos termos da Súmula n.º 545 do STJ e a teor do entendimento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que não espontânea parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal;(...) ”. (N.U 0013932-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Como bem ressaltado pelo parecerista,
in verbis
: “
apesar de a confissão ser baseada com teses condizentes com a autodefesa da inculpada, tendo em vista que a defesa técnica fez constar as teses de excludente de homicídio privilegiado ou legítima defesa, as quais partem do pressupostos de que a conduta descrita no núcleo do tipo penal foi confessada pela apelante, de modo que, de qualquer ângulo que se examine a situação, reputo que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada
” (ID 228893155).

Logo, a confissão espontânea da apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

Finalmente, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste aresto, interpretados sempre conforme a melhor doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Nesse norte, passo à dosimetria da pena:

DELITO:
HOMICÍO PRIVILEGIADO
(ART. 121, §1º, CP) – RECLUSÃO DE 6 A 20 ANOS.

RÉ:
HELENA FERREIRA DOS SANTOS

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, mantenho a pena basilar no mínimo legal, isto é, em
6 anos de reclusão.

Na 2ª da dosimetria,
reconhecida
neste voto, a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III. “d” do CP),
compenso-a integralmente
com a
agravante
sopesada na fase intermediária pelo Magistrado, descrita no art.
61, inc. II, alínea “f”, CP -
crime cometido sob a prevalência da coabitação.

Nesse sentido, colhe-se excerto de julgado deste TJMT:

“
A agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal (crime praticado com a prevalência de relações domésticas) depende da utilização da maior facilidade decorrente da condição de parente ou de coabitação que não se apresenta no caso. A agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão da confissão especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena.

(N.U 0000051-67.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Sendo assim, aplico a pena nesta fase em
6 anos de reclusão.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causa de aumento, mas reconhecida pelo Júri, a causa de diminuição d
e pena do homicídio privilegiado inserta no artigo 121, §1º, do Código Penal, na fração diminutiva de 1/3 (previsão legal) e fixo a
pena definitiva
em
4 anos de reclusão.

DE OFÍCIO
, aplico o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, em atenção ao art. 33, §2º, “
c
” do CP.

Nesse sentido, veja-se julgado do TJDF:

“1. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos aplicada a réu primário e com todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis. 2. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 00049088620188070006 DF 0004908-86.2018.8.07.0006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 16/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao recurso defensivo para
aplicar a atenuante da confissão espontânea
(
art. 65, inc. III. “d” do CP) e
compensá-la integralmente com a agravante
do art.
61, inc. II, alínea “f”, CP
(
crime cometido sob a prevalência da coabitação) e fixar a pena definitiva em
4 anos
de
reclusão.

DE OFÍCIO
, fixo o regime inicial para o cumprimento da reprimenda no
aberto
, em face do
quantum
da pena estabelecido (art. 33, §2º, “c” do CP).

Oficie-se o juízo das Execuções Penais,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024